Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-96.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-96.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), MEIRE MENDES - CPF: 936.388.841-04 (AGRAVANTE), RAFAEL RESENDE DA SILVA BRAGA - CPF: 027.618.639-76 (AGRAVANTE), CINTHIA JESSIKA DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.169.421-14 (AGRAVADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Uma vez comprovada a propriedade do imóvel, sem que, ainda, tenha sido reconhecida a nulidade arguida pelos agravantes, tanto nos autos da ação revisional no 1000960-39.2021.8.11.0092 quanto na ação anulatória de leilão extrajudicial no 1000944-85.2021.8.11.0092, não há nada que impeça a imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEIRE MENDES e RAFAEL RESENDE DA SILVA BRAGA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão na Posse de no 1000364-21.2022.8.11.0092, proposta por CINTHIA JESSIKA DOMINGOS DE OLIVEIRA, determinou que a agravada seja imitida na posse do imóvel
sito na Zona Urbana de Alto Taquari/MT, Rua Honório José de Souza, no 01, parte do lote 08, quadra 26, Centro, com a área de 253.90m2, com escritura pública em nome da Autora, no livro no 052, fls. 046/048, nas Notas do Cartório do 2o Ofício de Alto Taquari/MT
.

Para tanto, os agravantes discorrem que o imóvel foi adquirido pela agravada em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., o qual foi arrematado por preço vil, com base em dívida contratual abusiva.

Falam de indícios de fraude na arrematação, isso porque, foi a esposa do gerente do próprio banco credor quem adquiriu o imóvel, pelo valor ínfimo de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), o qual estaria avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes buscam reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou a imissão do autor na posse do imóvel
sito na Zona Urbana de Alto Taquari/MT, Rua Honório José de Souza, no 01, parte do lote 08, quadra 26, Centro, com a área de 253.90m2, com escritura pública em nome da Autora, no livro no 052, fls. 046/048, nas Notas do Cartório do 2o Ofício de Alto Taquari/MT
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedidos na origem, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

Na hipótese dos autos, a autora, ora agravada, comprovou a condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ata e recibo de arrematação, conforme documentos no id no 85251700; 85250184; 85250174.

Assim, pelo que dos autos consta, mesmo após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, a agravada ainda encontra-se tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo.

Destaca-se que a imissão de posse, nesse contexto, está alinhada ao que dispõe o § 2o do artigo 32 do Decreto-Lei no 70/66, que garante a execução do procedimento logo após a emissão da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

Art. 32, § 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

Assim, uma vez comprovada a propriedade do imóvel, sem que, ainda, tenha sido reconhecida a nulidade arguida pelos agravantes, tanto nos autos da ação revisional no 1000960-39.2021.8.11.0092 quanto na ação anulatória de leilão extrajudicial no 1000944-85.2021.8.11.0092, não há nada que impeça a imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022